Tribunal: STF
Processo: RE 556817
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   FUNCIONAMENTO DE RÁDIO COMUNITÁRIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM
   FUNDAMENTO NO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA.
        Controvérsia
   decidida com fundamento no Pacto de São José da Costa Rica.
   Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
        Agravos regimentais a
   que se nega provimento.